Tribunal: TJPA
Processo: 0001594-19.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSO Nº 0001594-19.2018.8.14.0401 APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: ENDERSON NONATO MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA) APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 302, 303 E 306 DO CTB - LEI 9503/97 – DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL AFASTADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ART. 109, V, DO CP. Máximo das penas cominadas ao réu não ultrapassa o limite de 2 anos. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Prescrito. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso, negar-lhe provimento e de ofício reconhecer a ocorrência da prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001594-19.2018.8.14.0401

APELANTE: ENDERSON NONATO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001594-19.2018.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ENDERSON NONATO MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 302, 303 E 306 DO CTB - LEI 9503/97 – DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL AFASTADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ART. 109, V, DO CP. Máximo das penas cominadas ao réu não ultrapassa o limite de 2 anos.
Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Prescrito. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso, negar-lhe provimento e de ofício reconhecer a ocorrência da prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001594-19.2018.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ENDERSON NONATO MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ENDERSON NONATO MIRANDA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2° Vara Criminal Distrital de Icoaraci – Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 302, 303 e 306 da Lei n° 9503/97, fixando-lhe a pena privativa de liberdade, após a somatória de cada uma das penas, em 3 anos de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.

Narra a peça acusatória que: “
no dia 15/11/2017, por volta das 21:30 horas, na Estrada da Maracacuera, próximo a Empresa Indaiá, Distrito de Icoaraci, a vítima sobrevivente Adriely Letícia Colaço da Silva se encontrava na garupa da motocicleta HONDA CB/300R, cor amarela, placa OBT-7053, CHASSI n° 9CZNC4310CR041466, conduzida por seu namorado Joás da Silva Madureira (vítima fatal), ambos se deslocando para suas respectivas casas, momento em que o acusado, conduzindo seu veículo logo à frente (marca/modelo CHEVROLET CLASSIC, cor preta, placa OFM7877), ao fazer uma conversão à esquerda, causou o acidente que lesionou a vítima Adriely Letícia Colaço da Silva e ceifou a vida de Joás da Silva Madureira. (...).”

Denúncia recebida em 07.05.2018, id-14777939.

Aduz o apelante que o MM. Juízo
a quo
, ao sentenciar, agravou sua situação ao fixar a pena base acima do mínimo legal. Requer a reforma da decisão a fim de reduzir a pena base dos delitos tipificados nos arts. 302, 303 e 306, todos da Lei nº 9.503/97, já que não há motivos para sua fixação acima do mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento do apelo a fim de fixação da pena base no mínimo legal.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do disposto no art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ENDERSON NONATO MIRANDA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2° Vara Criminal Distrital de Icoaraci – Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 302, 303 e 306 da Lei n° 9503/97, fixando-lhe a pena privativa de liberdade, após a somatória de cada uma das penas, em 3 anos de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.

Aduz o apelante que o MM. Juízo
a quo
, ao sentenciar, agravou sua situação ao fixar a pena base acima do mínimo legal. Requer a reforma da decisão a fim de reduzir a pena base dos delitos tipificados nos arts. 302, 303 e 306, todos da Lei nº 9.503/97, já que não há motivos para sua fixação acima do mínimo legal.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade não foram objeto de recurso, pelo que me atenho à análise da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada em 03 anos de detenção em relação ao delito previsto no art. 302 do CTB, 07 meses de detenção em relação ao delito do art. 303 do CTB e de 07 meses de detenção em relação ao delito do art. 306 do CTB, portanto, acima do mínimo legal, em decorrência da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, as quais tenho como bem fundamentadas.

Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a fixação da pena intermediária em 2 anos de detenção para o delito previsto no art. 302 do CTB, 6 meses de detenção para o delito previsto no art. 303 do CTB e 6 meses de detenção para o deito previsto no art. 306 do CTB. Ausentes agravantes e causas de aumento e de diminuição das penas.

Diante desse contexto, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do disposto no art. 109, V, do CP,
in verbis
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano, ou sendo superior, não excede a dois; (...).”

Desta forma, considerando que o máximo de cada pena cominada ao réu não ultrapassa 2 anos, bem como que o recebimento da denúncia ocorreu em
07.05.2018, id-14777939, e a sentença data de 17 de março de 2022, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo para o apelante.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO.

1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

(2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e de ofício reconheço
a ocorrência da prescrição, declarando extinta a punibilidade estatal, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024